Tribunal: TJBA
Processo: 0543133-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543133-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILE SALVADOR EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
CRISTIANE PORTO PRESA, HEITOR DA SILVA BARRETO

APELADO: HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DESITÊNCIA REQUERIDA, HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBÊNCIAL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, REJEITADA. NO MÉRITO, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ART. 90 C/C ART. 85,§1º, AMBOS DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0543133-61.2016.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILE SALVADOR EMPRESARIAL
e como
APELADA

HESA 3 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.